Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 22 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assegura ao advogado o direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência.
2. Firmado substabelecimento sem reserva de poderes a novo advogado constituído, fica caracterizada a renúncia do substabelecente ao poder de representar em Juízo.
3. A existência de substabelecimento sem reserva de poderes não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba sucumbencial da parte adversa, porém, a controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser discutida em ação autônoma, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.